Tribunal: TJSP
Processo: 0002767-39.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciada condenada a penas de privação da liberdade e multa – Juízo das Execuções que deferiu a progressão de regime prisional independentemente do pagamento da sanção pecuniária – Ministério Público que postula a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que verifique a possibilidade do adimplemento,

Ementa:
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público – Sentenciada condenada a penas de privação da liberdade e multa – Juízo das Execuções que deferiu a progressão de regime prisional independentemente do pagamento da sanção pecuniária – Ministério Público que postula a reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que verifique a possibilidade do adimplemento, ainda que de forma parcelada, da referida multa, sob pena de indeferimento da progressão de regime prisional – A natureza jurídica penal da sanção pecuniária imposta ao sentenciado (cf. artigo 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal) adjetiva a sua exigência como atividade de interesse público, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário simplesmente dispensar o sentenciado do pagamento, salvo diante da comprovação de absoluta incapacidade econômica – Entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental em Execução Penal no 12-DF) – Determinação para que o Juízo das Execuções intime a sentenciada para, em dez dias, efetuar o pagamento da multa, solicitar o seu parcelamento ou demonstrar a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de regressão do regime prisional – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154, da Comarca de Itajobi, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada MARCELA FARHAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
2
VOTO no 16809
Agravo em Execução no 0002767-39.2020.8.26.0154
Comarca
: São José do Rio Preto
Agravante : Ministério Público
Agravada
: MARCELA FARHAT
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público

Sentenciada condenada a penas de privação da liberdade e
multa Juízo das Execuções que deferiu a progressão de
regime prisional independentemente do pagamento da
sanção pecuniária
Ministério Público que postula a
reforma da decisão a fim de que seja determinado ao Juízo
de Primeiro Grau que verifique a possibilidade do
adimplemento, ainda que de forma parcelada, da referida
multa, sob pena de indeferimento da progressão de regime
prisional A natureza jurídica penal da sanção pecuniária
imposta ao sentenciado (cf. artigo 5o, XLVI, “c”, da
Constituição Federal) adjetiva a sua exigência como
atividade de interesse público, razão pela qual não cabe ao
Poder Judiciário simplesmente dispensar o sentenciado do
pagamento, salvo diante da comprovação de absoluta
incapacidade econômica Entendimento jurisprudencial do
Supremo
Tribunal
Federal
(Agravo
Regimental
em
Execução Penal no 12-DF) Determinação para que o Juízo
das Execuções intime a sentenciada para, em dez dias,
efetuar o pagamento da multa, solicitar o seu parcelamento
ou demonstrar a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob
pena de regressão do regime prisional Agravo provido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 19/23 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM da 8a RAJ, de São José do Rio Preto, por meio
da qual foi deferido pedido de progressão ao regime aberto formulado
pela sentenciada supramencionada, contra ela se insurgiu a i.
Promotora de Justiça oficiante às fls. 1/3, arrazoando o recurso às fls.
4/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
3
Narra a i. Promotora de Justiça que o d. Magistrado de Primeiro
Grau deferiu a progressão ao regime aberto a favor de MARCELA,
independentemente do pagamento da pena de multa que lhe fora
imposta concomitantemente à pena corporal.
Afirma a i. Recorrente que tal decisão não pode prevalecer,
porque o adimplemento da multa é condição necessária para a
obtenção da progressão de regime prisional, consoante interpretação
do artigo 114, II, da Lei de Execução Penal e entendimento do
Supremo Tribunal Federal lançado quando do julgamento do Agravo
Regimental na progressão de regime na Execução Penal no 12-DF.
Ressalta ainda que “o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação
da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda que parceladamente”.
Com base nos argumentos acima destacados, a i.
Representante do Ministério Público postula a cassação da decisão
judicial ora impugnada, a fim de que esta Corte determine ao d. Juízo
das Execuções que verifique se o sentenciado possui “a possibilidade
de adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o seu
pagamento ao deferimento do benefício [progressão de regime
prisional], ainda que de forma parcelada”.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 32/35. Às fls. 36/39 superou-se a fase de reexame, com a
ratificação da decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
4
recurso (fls. 44/49).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
MARCELA foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, ocasião em que lhe foram impostas
as penas privativas de liberdade com término previsto para 23.1.2026
e de multa, estas no valor de R$ 27.120,00 (fls. 16/18).
Ele estava usufruindo de regime semiaberto quando requereu a
progressão para o regime aberto.
Intimado, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que
seria necessário o prévio pagamento das penas pecuniárias para
obtenção da progressão de regime prisional pretendida.
Mesmo sem o pagamento, o d. Juízo da origem deferiu o
benefício à sentenciada, nos seguintes termos (fls. 19/23):
Diante das primeiras manifestações do Ministério Público nesta matéria, este juízo
tentou buscar meios para que se apurasse eventual condição financeira do sentenciado
para pagamento da multa, antes de apreciar o pedido de progressão de regime. Contudo,
após uma pesquisa jurisprudencial mais aprofundada, pelo entendimento predominante da
segunda instância, o E. TJSP não exige, como condição de análise do benefício, o
pagamento da multa.
(...)
O mesmo teor normativo, vale dizer, manteve-se com a nova redação dada ao
disposto no art. 51 do Código Penal pela Lei 13.964/19: 'Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada
dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive
no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição'.
(...)
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, em razão das deliberações da
Recomendação CNJ/2020, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO ao(à)
sentenciado(a) Marcela Fahrat (...).
Inconformado, o i. Representante do Ministério Público interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
5
o presente Agravo, sendo que o d. Julgador, ao receber o recurso,
ressaltou (fl. 26):
Recebo o agravo.
Destacando que a realidade do cartório judicial não é diferente da retratada pelo
Ministério Público, talvez, mais grave; ou seja, muitos processos e carência de recursos
humanos, de modo que há risco ao andamento regular de feitos, mormente apreciação de
pedidos de benefícios correntes e ordinários, caso o cartório tenha também que volver suas
energias para instruir agravos interpostos pelo Ministério Público; só nesta matéria,
pagamento de multa, estima-se, em torno de 50 procedimentos, neste momento, podendo
aumentar esse número. Daí que, além dos fundamentos esposados, também a provocação
pelo princípio da colaboração com a justiça, o que vem ocorrendo por parte de advogados e
Defensores Públicos neste juízo. De todo o modo, mantida a decisão anterior, subam os
autos deste apenso para não prejudicar a apreciação, pela segunda instância, do mérito do
recurso interposto, ficando este juízo à disposição da segunda instância, obviamente, em
caso de acolhimento da tese preliminar do Ministério Público, juntada, pelo cartório, dos
documentos do recurso interposto pela parte.
Pois bem.
A matéria ora examinada se o inadimplemento da pena de
multa pode impedir a progressão de regime prisional pelo sentenciado
foi debatida no Plenário do Supremo Tribunal Federal em 8.4.2015,
quando do julgamento do Agravo Regimental na Progressão de
Regime na Execução Penal no 12 Distrito Federal (Ag. Reg. EP no 12-
DF), sob a relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.
Naquela ocasião, os Ministros da Suprema Corte firmaram o
entendimento de que a multa prevista no artigo 51 do Código Penal1,
mesmo após a edição da Lei no 9.268/96, manteve sua natureza
jurídica de pena, de sanção criminal.
A esse respeito, destacou o Min. ROBERTO BARROSO:
1 Após o advento da Lei no 9.268/96, parte da doutrina passou a defender que a multa penal, como “dívida de valor”, assumiu feição
exclusivamente tributária, inclusive no que respeita à legitimidade para a sua cobrança, que teria sido transferida aos Procuradores
do Estado. Esse entendimento, porém, não vingou. A Lei no 9.268/96 não ensejou qualquer modificação no art. 164, da Lei de
Execução Penal, no que se refere à possibilidade jurídica de execução pelos órgãos ali mencionados e nem mesmo incluiu a
Fazenda Pública como órgão executivo da pena. Logo, adotar entendimento diverso e estender à Fazenda Pública essa atribuição
causaria inegáveis transtornos nos vários incidentes próprios da execução penal. Esse entendimento foi expressamente afirmado
pelo Plenário do Tribunal Federal em 13.12.2018, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150. É importante assinalar,
também, que ao empregar a expressão “dívida de valor”, o legislador visou colocar um ponto final na controvérsia existente a respeito
da atualização monetária da multa penal, que passou a ser decorrência natural da aplicação, quanto à sua execução da pena de
multa, da Lei no 6.830/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
6
[ ] A referida modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena,
de sanção criminal. Em rigor, sequer poderia cogitar em fazê-lo, uma vez que o art. 5o,
XLVI, da Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa,
ao lado da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal.
Coerentemente, o art. 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou
expressamente a multa (art. 32, III).
[ ] Como tenho sustentado em diversas manifestações, o sistema punitivo no
Brasil encontra-se desarrumado. E cabe ao Supremo Tribunal Federal, nos limites de sua
competência, contribuir para sua rearrumação. Nas circunstâncias brasileiras, o direito
penal deve ser moderado, mas sério. Moderado significa evitar a expansão desmedida do
seu alcance, seja pelo excesso de tipificações, seja pela exacerbação desproporcional de
penas. Sério significa que sua aplicação deve ser efetiva, de modo a desempenhar o papel
dissuasório da criminalidade, que é da sua essência.
[ ] Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há de desempenhar
papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão
que, nas condições atuais, é
relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização , cabe à multa o papel
retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores
potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei no
julgamento da Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em
parâmetros razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido.
[ ] À vista das premissas acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões
parciais: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de
criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de
prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa
deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente
paga.
No que diz respeito à progressão de regime prisional, ficou
também assentado que “a análise dos requisitos necessários para a
progressão de regime não se restringe ao referido art. 112 da LEP,
tendo em vista que elementos outros podem, e devem, ser
considerados pelo julgador na delicada tarefa de individualização da
resposta punitiva do Estado, especialmente na fase executória. Afinal,
tal como previsto na Exposição de Motivos à Lei de Execução Penal, 'a
progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu mérito',
'compreendido
esse
vocábulo
como
aptidão,
capacidade
e
merecimento, demonstrados no curso da execução' (...)” [sem destaque
no original].
Aqui o cerne da questão.
Para a obtenção de progressão de regime prisional não basta
simplesmente preencher os requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, sendo imprescindível que o sentenciado demonstre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
7
possuir merecimento para tal benefício, satisfazendo todos os
requisitos previstos no ordenamento jurídico.
É certo que a importância do adimplemento da multa é mais
facilmente constatada quando se leva em conta os crimes contra a
Administração Pública, como anotado pelo Min. ROBERTO BARROSO
(Ag. Reg. EP no 12-DF), no seguinte sentido [sem destaque no original]:
[ ] Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública
como também nos crimes de colarinho branco em geral , a parte verdadeiramente severa
da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o
poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que
envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não
apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade
com que devem ser tratados os crimes contra o erário.
[ ] Nessas condições, não é possível a progressão de regime sem o pagamento
da multa fixada na condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico e não
a faculdade de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de modo diferente seria o
mesmo que ignorar modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida
pela Constituição, nos termos do art. 5o, inciso XLVI, alínea “c”. De modo que essa espécie
de sanção penal exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente
da instauração de execução judicial. É o que também decorre do art. 50 do Código Penal,
ao estabelecer que “a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em
julgado a sentença”.
Mas dispensa maiores divagações, porque reside no campo das
obviedades, o fato de que as sanções pecuniárias, embora revestindo-
se de maior eficácia inibidora em relação aos autores de crimes contra
a Administração Pública e contra a Ordem Tributária, não foram
instituídas pelo legislador penal em relação às outras espécies de
delitos como mera expressão simbólica da reprovação estatal em face
do ilícito praticado.
De fato, a função criminológica da pena pecuniária não se
restringe exclusivamente à finalidade de compensação do erário
público pela sangria imanente aos crimes que o afetam, tendo também
por escopo atuar como elemento dissuasório em face do autor dos
crimes cujo bem jurídico tutelado é o patrimônio dos particulares,
espécie em relação a qual, aliás, se verifica o maior índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
8
reincidência2.
É ainda de maior relevo destacar que, uma vez reservada a
atividade persecutória penal ao monopólio estatal, não cabe dúvida de
que o desinteresse dos aplicadores da lei (sob qualquer pretexto) em
buscar o adimplemento das penas de multa, mais do que configurar
postura ilegítima ante a lei e o interesse público, configura grave
incentivo aos mecanismos informais (é dizer, os não autorizados por
lei3) de autotutela dos bens jurídicos acolhidos pelo Direito Penal
(vingança privada, exercício arbitrário das próprias razões etc.).
Desse modo, porque as sanções penais de quaisquer espécies
constituem emanações estatais ineludíveis, cuja exigência pelo Estado-
juiz não se submete a critérios de oportunidade e/ou conveniência,
salvo nas situações expressamente contempladas pela lei (arts. 44 e
77 do Código Penal, por exemplo), não é concebível que o juiz atue de
modo a contribuir para sua obliteração sob o fundamento de
dificuldades estruturais momentâneas (excesso de trabalho, carência
de recursos humanos etc.), dado que isso implica renúncia tácita à
perseguição dos próprios fins do Direito Penal.
E tanto é assim que as normas dos artigos 36, caput, do Código
Penal e 114, II, da Lei de Execução Penal, que tratam da progressão
do regime prisional semiaberto ao aberto, estabelecem que o
sentenciado
somente
ingressará
no
último
se
demonstrar
“autodisciplina e senso de responsabilidade”, o que pressupõe o
cumprimento das obrigações que lhe foram impostas na decisão
2 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, relator no julgamento da Ap. n°
1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
3 Como sabido, em situações excepcionais, a lei autoriza a autotutela. Assim, por exemplo, o direito de retenção do possuidor de
boa-fé em face de benfeitorias necessárias feitas no imóvel (art. 1.219 do Cód. Civil), o desforço imediato (art. 1.210 do CC); o
penhor legal (art. 1.470 do CC); as excludentes de antijuridicidade do art. 23 do Código Penal; o direito do particular efetuar a
prisão em flagrante delito (art. 301 do Cód. de Proc. Penal) etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
9
condenatória, inclusive a de pagamento de multa, ficando sujeito à
regressão de regime prisional caso deixe de adimpli-la, podendo fazê-
lo (art. 36 § 2o, CP, cc. art. 118, § 1o, LEP).
Esse entendimento tem sido adotado nesta C. 7a Câmara
Criminal, conforme se verifica das seguintes ementas:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão de Regime - Deferimento - Recurso
Ministerial - Falta de comprovação da satisfação dos valores devidos a título de multa -
Procedência - Jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal - Recurso provido - (TJSP -
Agravo de Execução Penal 0001714-25.2020.8.26.0509; Relator Alberto Anderson Filho; 7a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2a Vara das Execuções Criminais e Anexo
da Infância e da Juventude; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro:
14/08/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime prisional deferida sem o
pagamento de multa Decisão cassada Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a
progressão
-
Agravo
provido.
(TJSP
-
Agravo
de
Execução
Penal
0001563-57.2020.8.26.0154; Relator Freitas Filho; 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Votuporanga - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
22/07/2020)
Frise-se, ademais, que o caráter de imperatividade da multa
penal relaciona-se essencialmente à sua exigência pelo Estado, pelos
motivos já aqui mencionados, não ao efetivo pagamento, que pode
deixar de ocorrer quando demonstrada a hipossuficiência do devedor
ou a impossibilidade de realizá-lo por justa causa.
E a dispensa do pagamento, nessas situações, em nada afeta a
intangibilidade da obrigação penal, mas apenas a compatibiliza com o
princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos dos
Estados
Democráticos
de
Direito
claramente
adotados
pela
Constituição Federal de 1988 (v. art. 1o, inc. III)4.
Assim, admite-se a progressão de regime prisional sem o
pagamento da pena de multa, nos casos em que o sentenciado
4 Sobre o tema, a saudosa professora PELLEGRINI GRINOVERA, Ada, As condições da ação penal. São Paulo: Ed. José
Bushatsky, 1977, págs. 127-128, ressaltava que “O processo criminal representa, por si só, um dos maiores dramas para a pessoa
humana; exige um sacrifício ingente dos direitos da personalidade, espoliando o indivíduo da intimidade e, freqüentemente, da
dignidade da mesma. Por isso, é que um mínimo de 'fumo de bom direito' há de exigir-se, para que se leve adiante o processo, até a
solução da lide”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
10
demonstrar a absoluta impossibilidade econômica de fazê-lo, inclusive
de forma parcelada, como prevê o artigo 50, caput, do Código Penal5.
Mas a falta de capacidade econômica não pode ser
simplesmente presumida. Constitui prerrogativa do órgão do Ministério
Público requerer o pagamento da multa penal e, caso invocada essa
incapacidade,
comprovar
que
o
sentenciado
possui
recursos
suficientes para o cumprimento da obrigação.
De fato, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 13.12.2018, quando do julgamento da ADI 3.150, é o
Parquet o primeiro legitimado para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal. Confira-se a seguinte ementa:
EMENTA:
EXECUÇÃO
PENAL.
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”,
não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara
de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência
do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito
da Lei 6.830/1980.
No caso concreto, em que não foi praticado qualquer ato
tendente à execução da pena de multa, inexistindo elementos que
permitam extrair conclusão sobre a eventual incapacidade do
sentenciado em satisfazer essa obrigação penal, cabe ao r. juízo a quo
5 Código Penal - Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento
do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002767-39.2020.8.26.0154
11
determinar nesse sentido antes de simplesmente dispensá-lo do
pagamento.
Para tanto, deverá o Juízo das Execuções determinar a
intimação da sentenciada MARCELA para que, no prazo de 10 dias,
efetue o pagamento das penas pecuniárias objeto referida nestes
autos, solicite o seu parcelamento (art. 50 do Cód. Penal) ou
demonstre a impossibilidade absoluta de fazê-lo, sob pena de
regressão do regime prisional (art. 36 § 2o, CP, cc. art. 118, § 1o, LEP).
Somente se invocada a hipossuficiência ou qualquer outra justa causa
para o não pagamento, sem que o i. Representante do Ministério
Público, intimado, produza prova em sentido contrário, é que se terá
por esclarecida essa questão, exsurgindo daí fundamento hábil para a
exoneração da sentenciada quanto à essa obrigação penal.
Assim, por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo Ministério Público, nos termos da fundamentação.
Comunique-se.
OTAVIO ROCHA
Relator